Tribunal: TJSP
Processo: 2026075-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026075-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
WAGNER AGUIAR DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23366
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2026075-47.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - FORO DE RIBEIRÃO PRETO - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
AGRAVANTE: WAGNER AGUIAR DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
AÇÃO MONITÓRIA. Penhora via bacenjud. Impenhorabilidade dos
valores não comprovada, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código
de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
digitalizada a fls. 101 (fls. 250 autos originários) que, em cumprimento de sentença de
ação monitória requerido pelo agravado, manteve o bloqueio no valor de R$. 2.283,36,
determinando a transferência e liberação ao exequente, após a preclusão da decisão.
Alega o agravante que os valores bloqueados se referem à remuneração
decorrente de contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Regional Vitta
Ribeirão Preto Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Afirma ter transferido os valores de sua
conta pessoa jurídica para sua conta pessoa física no dia 20.11.2019, ocorrendo o
bloqueio no dia 22.11.2019. Sustenta impenhorabilidade do valor, porquanto
consubstancia verba alimentar. Aponta nulidade dos atos praticados pelos patronos do
agravado.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 107/111).
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação monitória na qual houve o bloqueio, via Bacenjud, de
valor de conta bancária do executado.
Invoca o agravante a impenhorabilidade do valor bloqueado, porquanto
decorrente de remuneração por serviços prestados como profissional autônomo,
consubstanciando verba de caráter alimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, cabia ao agravante a demonstração de impenhorabilidade dos
valores bloqueados, o que não cuidou de comprovar. Exibiu cópias do contrato de
prestação de serviços de intermediação imobiliária (fls. 81/89), bem como dos extratos
de conta bancária (fls. 92/93).
Conquanto o contrato de prestação de serviços comprove sua profissão
de autônomo, os extratos bancários não demonstraram que o valor bloqueado é
proveniente de remuneração de caráter alimentar.
O agravante afirma que, ao receber sua remuneração no dia 20 de
novembro, teria efetuado transferência de valores de sua conta pessoa jurídica para a
conta de pessoa física, ocorrendo o bloqueio do dia 22 de novembro. Entretanto, o
extrato bancário da conta pessoa física relaciona movimentação até o dia 31 de outubro,
antes, pois, da transferência de valores, não cuidando o agravante de demonstrar a
natureza salarial do valor bloqueado,
Deste modo, o agravante não demonstrou que as verbas bloqueadas são
provenientes de remuneração destinada à sua subsistência, o que impede o acolhimento
do pedido de desbloqueio com fulcro no artigo 833, inciso IV, do CPC.
Assim, não há que se falar em levantamento da constrição, pois a
comprovação da impenhorabilidade dos valores competia ao agravante, a teor do que
dispõe o artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de ativos
financeiros bloqueados pelo sistema Bacen-Jud, na conta bancária do
executado - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de conta
poupança e por serem valores correspondentes a verbas recebidas a título
de PIS/PASEP - Ausência de comprovação da natureza da conta ou dos
valores bloqueados, cujo ônus competia ao agravante - Impenhorabilidade
não reconhecida - Decisão mantida - Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento 2186282-88.2018.8.26.0000; Relator Desembargador Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 16/05/2019);
“Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial - Pedido de
liberação de valor objeto de bloqueio em conta corrente de titularidade do
executado
Indeferimento - Pleito de reforma
Inadmissibilidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegada impenhorabilidade de verba salarial - Compete ao executado a
comprovação da aludida impenhorabilidade (art. 854, § 3o, inciso I, NCPC)
- Recorrente que, todavia, não se desincumbiu de tal ônus - Recurso
Improvido” (Agravo de Instrumento no 2071056- 98.2019.8.26.0000;
Relatora Desembargadora Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
20/05/2019).
Por fim, a alegada ausência de procuração outorgada aos patronos do
exequente não acarreta nulidade dos atos processuais, configurando mera
irregularidade, devendo ser observado o disposto no artigo 76 do Código de Processo
Civil pelo Juízo a quo, se o caso, ressalvando-se que, neste instrumento, cuidou o
agravado de juntar aos autos os instrumentos de mandato.
Por tais razões, a decisão é mantida, tal qual lançada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator